Tribunal: TJDFT
Processo: 0752657-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0752657-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANDA PINHEIRO DE OLIVEIRA AFONSO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, pelo fundamento de necessidade de realização de perícia. Justificou a urgência da medida na iminência de dano irreparável, qual seja, a possibilidade de suspensão do fornecimento do serviço de água, expressa no comunicado recebido pela consumidora e carreado aos autos juntamente com o recurso inominado (ID Num. 46402664 - Pág. 1) Assiste razão à recorrente, sem prejuízo de melhor análise dos autos quanto do julgamento do recurso inominado e ressalvada a possibilidade da formação de entendimento diverso. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos, todos devidamente preenchidos no caso concreto. Senão, vejamos. As provas documentais constantes dos autos, notadamente, o histórico de consumo de ID Num. 46402664 - Pág. 1, o boletim de aferição de ID Num. 46401651 - Pág. 1 e a fatura referente ao mês de outubro revelam, respectivamente, o aumento súbito do consumo de água nos meses de julho/2022 e agosto/2022 na unidade em questão; a troca do aparelho medidor em setembro/2022 e o retorno da medição aos patamares anteriores aos do mês de julho/2022, no mês de outubro/2022. Disso se entrevê a aptidão dos documentos carreados para a solução da controvérsia, assim como a probabilidade do direito da consumidora. De outro giro, a urgência da medida se encontra demonstrada pela possibilidade concreta de suspensão do serviço, já formalmente noticiada pela empresa ré à autora no comunicado acima referido, razão pela qual não há de se aguardar até o julgamento do recurso inominado, sem data para acontecer. Finalmente, a medida pleiteada é absolutamente reversível e poderá ser adotada se, quando do julgamento final, esta Turma Recursal entender que não lhe assiste o direito vindicado. Isto posto, diante do preenchimento dos requisitos legais, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar à recorrida que se abstenha de suspender o fornecimento de água da unidade consumidora da recorrente até o julgamento final do recurso inominado. Não se há de falar em abstenção de cobrança do débito ou de negativação do nome da autora, porque inexistente prova de que haja intenção da ré em promover tal apontamento juntos aos cadastros de maus pagadores. Intimem-se com urgência. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.